Tribunal: STF
Processo: ARE 1330805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO. NÍVEL DE ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTARES N. 36/2013 E ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR N. 88/2015 DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM. ELEVAÇÃO DOS PADRÕES DE VENCIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, IGUALANDO-OS AOS DE NÍVEL SUPERIOR. AFRONTA AOS ARTIGOS 4º E 26, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO” (fl. 1, e-doc. 10). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    O agravante sustenta “que o tribunal de origem expressamente debateu a matéria objeto do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 25). 
    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3599-DF entendeu que aumentos setoriais não violam o princípio da isonomia” (fl. 5, e-doc. 25). 
    Alega que “o Recurso Extraordinário interposto não viola a Súmula 279 do STF, pois este não demanda de reanálise de elementos probatórios” (fl. 5, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O recurso foi inadmitido, entre outros fundamentos, pela ausência de prequestionamento, suficiente a afastar a possibilidade de regular trâmite do recurso.
    Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “2 – No presente caso, tem-se que a primeira lei atacada operou elevação dos padrões de vencimentos dos cargos de Fiscal de Tributos, Fiscal de Obras, Fiscal Sanitário e Agente Administrativo II, todos integrantes do Grupo de Atividades Operacionais e de Administração Geral – OAG, cujo nível de escolaridade para investidura é o ensino médio, igualando-os aos padrões de vencimentos de cargos do Grupo de Atividades de Nível Superior – ANS, cuja investidura exige diploma de nível superior. (…) a questionada elevação dos padrões de vencimento entra em conflito direto, sim, com o já transcrito artigo 26, § 1º, da mesma Constituição, cuja ratio advém, em última análise, do princípio geral da isonomia, incorporado da Constituição da República pelo artigo 4º da Constituição estadual. (…)
    Dessa forma, só resta acolher parcialmente o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 36/2013 do Município de Guaramirim e a inconstitucionalidade da coluna ‘nível de vencimentos’ disposta na tabela constante no artigo 2º da Lei Complementar n. 88/2015.
    Note-se que acolhimento apenas parcial se justifica porque o artigo 2º da Lei Complementar n. 88/2015 não é inconstitucional em sua integralidade, mas apenas na parte que manteve a elevação dos padrões de vencimento já levada a efeito pela Lei Complementar n. 36/2013” (fls. 7-11, e-doc. 10).
    Este Supremo Tribunal Federal assentou não ser possível conferir unidade de regime a carreiras diversas, de modo que a alteração determinada para um delas repercuta, automaticamente, sobre outra. Não é possível equiparar, para cargos públicos com nível de escolaridade e atribuições distintos, os mesmos vencimentos. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1126. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a consonância do entendimento assinalado na decisão agravada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da tese fixada no Tema nº 1126 da repercussão geral ‘Ofende a Súmula Vinculante nº 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016’. 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.282.629-AgR-terceiro-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Equiparação de vencimentos entre servidores do Legislativo e Executivo por previsão em lei municipal. 4. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.165.121-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.3.2021).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora